Tribunal: TJMT
Processo: 1006676-27.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006676-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KEMILA BARBOSA TEIXEIRA DIAS - CPF: 046.384.401-77 (ADVOGADO), KEMILA BARBOSA TEIXEIRA DIAS - CPF: 046.384.401-77 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGADO), AQQUER - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.902.499/0001-93 (EMBARGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE ATO ILÍCITO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISÃO
A QUO
MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Na sistemática adotada pelo Novo Diploma Processual Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela provisória, que pode se fundar na urgência ou na evidência, apresentando,
a priori
, como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
KEMILA BARBOSA TEIXEIRA DIAS
, em face da decisão proferida pelo Juízo da
6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação de Reconhecimento de Ato Ilícito c.c Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais nº 1008145-82.2024.8.11.0041
, indeferiu a concessão da tutela de urgência, determinando à requerida que reestabeleça o plano de saúde como dependente para a requerente ou a vincule em um plano individual.

Em suas razões, a recorrente sustenta que, após a titular ter migrado de plano, a requerida de modo unilateral cancelou sua portabilidade, alegando que já teria passado a idade limite de 30 anos para dependentes filhos do titular.

Ademais, narra que entrou em contato para adquirir o plano individual, entretanto lhe fora negado.

Assim, requer a concessão da tutela de urgência, determinando à requerida reestabeleça o plano de saúde como dependente para a requerente ou vincule a um plano individual no prazo de 5 dias

O efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões no id. 211111699.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, especialmente no tocante ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

A tutela buscada se trata de pedido cautelar que opera preventivamente, com o escopo de proteger direito subjetivo ou estado de direito legítimo e que se encontra sob ameaça de perecimento em virtude de um dano iminente, todavia, é necessário que tal ameaça não seja repelida por outra forma de tutela jurisdicional.

Por essa razão, para o deferimento da tutela de urgência devem restar presentes, a relevância do fundamento e do perigo da demora.

Feitas essas digressões, coaduno com o fundamento utilizado pelo Juízo
a quo
e não vislumbro a verossimilhança das alegações da Agravante, nem mesmo a urgência necessária para a concessão da medida requerida.

O convencimento da verossimilhança é um
juízo de certeza
, de efeitos processuais provisórios, sobre os fatos em que se fundamenta a pretensão, sendo que os documentos e argumentos trazidos pelo recorrente não são capazes de convencer o Julgador acerca de seu pedido, qual seja, o afastamento da cônjuge do lar.

Na sistemática adotada pelo Novo Diploma Processual Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela provisória, que pode se fundar na urgência ou na evidência, apresentando,
a priori
, como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Todavia, em que pese à nova lei exigir os mesmos pressupostos para a concessão das medidas antecipatórias e cautelares, persiste sua antiga diferenciação conceitual.

Sobre a matéria, leciona o ilustre doutrinador Humberto Theodoro Júnior:

(...)

O novo Código, entretanto, faz uma distinção entre as medidas antecedentes conservativas e medidas antecedentes satisfativas, para tratar as primeiras como acessórias do processo principal, e as últimas como dotadas, eventualmente, de autonomia frente a este processo. A consequência é a seguinte:

(a) No caso das conservativas (como, v.g., arresto, sequestro, busca e apreensão etc.), a parte terá sempre de formular o pedido principal em trinta dias após a efetivação da medida deferida em caráter antecedente ou preparatório (NCPC, art. 308, caput), sob pena de cessar sua eficácia (art. 309, I). A medida de urgência, nessas condições, não tem vida própria capaz de sustentá-la sem a superveniência do tempestivo pedido principal (ou de mérito).

(b) Quanto às medidas de urgência satisfativas, o regime pode, eventualmente, ser o de autonomia, visto que se permite estabilizar sua eficácia (art. 304), não ficando, assim, na dependência de formulação do pedido principal no prazo do art. 308
. (...) (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I. 56ª Ed. - Rio de Janeiro: editora Forense, 2015. p. 636/637).

Nesse espeque, considerando que a antecipação de tutela constitui provimento jurisdicional antecipatório que confere ao requerente temporariamente o bem de vida almejado com o ajuizamento da ação até que ocorra o seu julgamento definitivo, tem-se que o que a difere da tutela cautelar, apesar de fundada nos mesmos requisitos legais, é o fato de que nesta o provimento liminar almejado visa resguardar direito futuro, no caso de eventual procedência da ação.

Outrossim, importante salientar que a antecipação de tutela fundada em urgência, artigo 300 do CPC, deve ter caráter reversível, sendo plausível o retorno ao estado anterior da situação, conforme disposto no parágrafo terceiro do artigo em referência. Vejamos:

§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.

Vale lembrar que, assim como mencionado anteriormente, no instituto da tutela antecipada, o juiz concede à parte um provimento que, inicialmente, somente ocorreria depois de exaurida a apreciação de toda a controvérsia e prolatada a sentença definitiva. Por tal motivo, necessário o preenchimento de todos os requisitos exigidos pela legislação processual civil.

No caso, a parte não juntou nos autos o contrato firmado, somente um informativo para contratação (Id. 143192675) encaminhada pela terceira ré que foi responsável pela comunicação entre as partes.

Ademais, a parte autora alega que entrou em contato com a requerida para firmar um contrato de plano de saúde individual, haja vista que está grávida e necessita de amparo médico, e que lhe fora negado, todavia não juntou aos autos a resposta da ré informando quais foram os motivos da recusa.

Dessa feita, como não se extrai dos autos qualquer documento apto a corroborar com o sustentado pela parte autora, impõe-se o indeferimento do pedido de urgência.

Em verdade, como bem delineado anos autos até aqui, o presente feito necessita de dilação probatória a fim de que sejam apreciadas questões processuais e meritórias, sendo que ao tempo oportuno haverá a demonstração de ilegitimidade passiva e até mesmo elementos para a improcedência da ação.

Ressalto, ainda que, o momento não é oportuno para alegar ilegitimidade passiva, a fim de que não ocorra supressão de instância, sendo que tal matéria será alegada ao tempo oportuno.

Insta esclarecer que, em tempo passado, a agravante tentou aderir a um plano de saúde administrado pela agravada, no entanto, por não preencher os critérios contratuais, a operadora de saúde não permitiu a sua adesão ao aludido plano. Sendo assim, a agravante nem mesmo chegou a aderir ao plano administrado pela agravada, posto que fora inadmitida pela operadora de saúde por ausência de elegibilidade.

Com efeito, não pode a agravante usufruir da qualidade de beneficiária de um plano de saúde para o qual não possua elegibilidade, de modo que, mesmo que a agravante possuísse tal pretensão liminar, o que não é o caso como vimos acima, não haveria de se falar em deferimento da tutela antecipada nessa hipótese pela ausência de probabilidade de direito e do perito de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos da fundamentação supracitada.

Conforme ressai da fundamentação supra, da decisão agravada e da decisão proferida por esta Relatoria, no caso sob julgamento não estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela antecipada pretendida pela agravante.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024